Tribunal: TJPA
Processo: 0007986-86.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007986-86.2015.8.14.0301

APELANTE: SESMA-SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE E MEIO AMBIENTE, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, LEMIR DE OLIVEIRA PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSARIA DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO DE FISIOTERAPIA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICIPIO DE BELÉM. PRELIMINAR REJEITADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

A paciente é idosa, portadora de deficiência visual, necessita realizar tratamento de fisioterapia, em virtude de ter sofrido fratura no fêmur, CID 10 S 72.1, estando com dificuldade para se locomover.

2- O direito à saúde é tutelado por norma de índole constitucional, garantidora da universalidade e da igualdade de acesso às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

3- Compete a qualquer ente público indistintamente disponibilizar os recursos necessários como forma de garantir tal direito a pessoa economicamente desamparada, em iminente risco de vida.

4. Recurso conhecido e não provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizado de 04 a 11 de julho de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa.

Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL/REMESSA NECESSÁRIA,
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM,

em desfavor da decisão monocrática proferida por este Relator que negou provimento ao recurso.

Relembrando sobre os fatos da inicial, a paciente de 77 anos de idade, portadora de deficiência visual, afirma necessitar de tratamento de fisioterapia, em virtude de ter sofrido fratura no fêmur, CID 10 S 72.1, estando com dificuldade para se locomover. Assim, requereu a concessão da antecipação da tutela para que o Município de Belém fosse obrigado a fornecer atendimento domiciliar de fisioterapia.

Inconformado, o agravante alega, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que a providência pretendida compete a Secretaria Estadual de Saúde – SESPA, uma vez que, é responsável pela coordenação da política para atendimento domiciliar no tratamento de fisioterapia e de sua aplicabilidade, sendo a competência de atender a ordem judicial é do Estado do Pará da Secretaria Estadual de Saúde.

E no mérito, faz um resumo sobre funcionamento do SUS, alegando que o SUS possui estrutura hierarquizada e não solidária e argumenta sobre a prevalência do interesse público sobre o particular e da falta de dotação orçamentária, aduzindo que os dos princípios basilares do direito administrativo é da supremacia do interesse público sobre o particular.

Diante do exposto, requer o provimento do agravo interno, para reformar a decisão monocrática, a fim de suspender a decisão, e caso não seja atendido o referido pedido acima, solicita a extinção do processo, haja vista já ter cumprida a decisão.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme Id.8523114

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

Desde já afirmo que não há razões para alterar a decisão monocrática agravada, eis que além de devidamente fundamentada no texto constitucional, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência das Cortes Superiores.

De início, rejeito a preliminar aventada, conforme destacado na decisão recorrida, não há que se falar em ilegitimidade passiva do Município, uma vez que existe previsão constitucional da solidariedade entre a União, Estados, Municípios e Distrito Federal, tratando-se de direito à saúde e/ou integridade física dos seus cidadãos, sendo facultado o direcionamento do pedido a qualquer um dos entes federados.

Nesse sentido, em julgamento do mérito de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, restou definida pelo Tema nº793, a tese de responsabilidade solidária dos entes federados na garantia do direito à saúde:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

(
RE 855178 RG
, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

....................................................................................................

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE EXAME MÉDICO PELO MUNICÍPIO. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. SUPOSTA OFENSA A DISPOSITIVOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211/STJ. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535, II, do CPC quando o Tribunal de origem decide, fundamentadamente, as questões essenciais ao julgamento da lide, apenas não adotando a tese defendida pela parte recorrente. 2. A falta de prequestionamento da matéria suscitada no recurso especial, a despeito da oposição de embargos de declaração, impede o seu conhecimento (Súmula 211 do STJ). 3. Concluindo o Tribunal de origem pela suficiência da instrução probatória do processo, infirmar esse entendimento e aferir se houve ou não cerceamento do direito de defesa da parte, demandaria incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula 7 desta Corte. 4. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp: 278195 MG 2012/0274317-5, Relator: Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 14/11/2013)

Ainda a respeito do tema, é válido citar o posicionamento reiterado deste Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE DO ESTADO DO PARÁ. REJEITADA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR PEDIASURE. PARTE HIPOSSUFICIENTE. DIREITO FUNDAMENTAL À VIDA E À INTEGRIDADE HUMANA. PRIORIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I- Ação Civil Pública visando o fornecimento da fórmula alimentar Pediasure, na quantidade de 05 cinco latas ao mês, durante o período de 6 meses, ao menor interessado, diagnosticado com quadro de desnutrição grave em razão de sífilis adquirida verticalmente de sua genitora. II- Denunciação à lide do Estado do Pará. A responsabilidade dos entes federativos (União, Estados, Municípios e DF) quanto à prestação de serviço à saúde é solidária, nos termos do art. 23, II, c/c o § 1º do art. 198 da CF88, cabendo ao Autor, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos. Preliminar rejeitada. III- O direito à saúde deve ser preservado prioritariamente pelos entes públicos, vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento

(9746672, 9746672, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-23, Publicado em 2022-06-10)

Desse modo, a pessoa destituída de recurso financeiro está qualificada a esse atendimento pelo Poder Público, podendo pleitear medicamento ou tratamento de saúde a qualquer um dos entes federativos, sem a necessidade de chamamento dos demais à lide, não cabendo a qualquer deles mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional.

Diante disso, fica clara a impossibilidade de omissão do ente quanto à sua responsabilidade na garantia do direito à saúde pela alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que é consolidado nos Tribunais, como bem demonstrado, a solidariedade desta.

Sobre o questionamento no mérito recursão sobre a prevalência da tutela ao direito subjetivo à saúde sobre o interesse público, como mencionado na decisão anterior, não se trata de privilegiar um usuário em detrimento de todos os demais, mas de reconhecer que as necessidades de saúde de todos devem ser prontamente atendidas pelo Poder Público, de modo que a nenhuma lesão de direito deve ser recusada a tutela jurisdicional. Não obstante as dificuldades do sistema público de saúde em bem atender a toda a demanda, tem o cidadão o direito de exigir que as suas necessidades de saúde sejam prontamente atendidas, especialmente para evitar que se agravem.

Por outro lado, quanto à alegação sob o alto custo do medicamento e prejuízos em fornecê-lo, isso não afasta a responsabilidade do Município, entendo não ser obstáculo para seu fornecimento uma vez que, não foi determinado a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada por ente recorrente em casos semelhantes.

Além disso,
a paciente
é idosa, e com deficiência visual, e necessitando de realizar o tratamento de fisioterapia, em virtude de ter sofrido fratura no fêmur, CID 10 S 72.1, estando com dificuldade para se locomover
e tendo o ente
o dever de prestar ao cidadão o necessário atendimento em proteção ao direito à vida e à saúde previsto na Lei n. 8.080/1990, sobretudo na hipótese dos autos que a agravada não tem condições de arcar com o tratamento.

Quanto a alegação de ter cumprido com a medida decisão, verídico que tal fato não possui o condão da afastar a condenação em tela, diante da necessidade de confirmação da ordem em análise exauriente da ação, não havendo o que se falar em extinção do feito sem resolução do mérito por perda do objeto ou ausência de interesse.

Assim, constato que as razões recursais pugnando pelo reconhecimento da perda do objeto não merecem acolhida.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO. PRETENDIDA REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA 7/STJ. RAZÕES DO AGRAVO QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, A DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. ALEGAÇÃO DE PERDA DO INTERESSE DE AGIR. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA PARTE, IMPROVIDO.

(.....)

. "O entendimento do Superior Tribunal de Justiça está firmado no sentido de que,
o simples fato do cumprimento da ordem em antecipação de tutela, não implica a perda do objeto da demanda ou a falta de interesse processual, sendo necessário o julgamento do mérito da causa, para definir se a parte beneficiada, de fato, fazia jus a tal pretensão"
(STJ,

(...)

(AgInt no AREsp 1194286/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 27/04/2018)

Ante ao exposto, verifico inexistir novas circunstâncias fáticas e jurídicas que ensejem acolhimento do pedido do Agravante, logo, sendo as razões do recurso praticamente as mesmas do recurso ao qual neguei provimento,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 11/07/2022